Tribunal: TJES
Processo: 5011258-47.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011258-47.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: VALMIR GOMES NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011258-47.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO:
VALMIR GOMES NASCIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA. CANCELAMENTO PARCIAL DAS COBRANÇAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS MEDIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Ação movida por Valmir Gomes Nascimento contra a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), visando o cancelamento de cobranças indevidas em faturas de água referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022, e fevereiro e abril de 2023. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o cancelamento dessas faturas, incluindo a de julho/2022 e proibindo a interrupção do serviço em decorrência delas. A CESAN recorreu, pleiteando a reforma integral da sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme alegado pela CESAN; (ii) estabelecer se a concessionária desincumbiu-se adequadamente do ônus da prova em relação à regularidade das cobranças.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489 do CPC, exige que o juiz enfrente os argumentos essenciais ao deslinde da causa. A sentença, embora sucinta, aborda os principais pontos controvertidos, notadamente a análise do histórico de consumo, identificando irregularidades nas faturas. Não se vislumbra ofensa ao princípio da motivação, uma vez que os argumentos centrais da defesa foram enfrentados, ainda que de forma concisa.

4. O art. 373, II, do CPC impõe à CESAN o ônus de comprovar a regularidade das cobranças. Embora tenha apresentado histórico de consumo, a concessionária não justificou de forma adequada as variações abruptas nas faturas questionadas, não se desincumbindo satisfatoriamente do seu encargo probatório.

5. A presunção de veracidade das medições realizadas pela concessionária, ainda que relativa, pode ser afastada por prova em contrário. No caso, as variações significativas e injustificadas no consumo registradas nas faturas impugnadas são suficientes para afastar tal presunção. Além disso, foi realizada vistoria no imóvel do autor em 07/12/2023, sendo confirmado pela própria ré que não havia consumo no imóvel, mas, ainda assim, o hidrômetro continuava girando constantemente.

6. Dessa forma, mantém-se o ato sentencial integralmente.

IV.
DISPOSITIVO
7. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. A despeito da orientação contida no Enunciado Cível nº 96 do FONAJE, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte autora/recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado.

Dispositivos relevantes citados:

- CF/1988, art. 93, IX;

- CPC, arts. 373, II, e 489, §1º, IV.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)